Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE O CREDOR LEGÍTIMO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de consignação em pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há dúvida legítima sobre quem deve receber o pagamento; e (II) estabelecer se a consignação em pagamento é adequada no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de consignação em pagamento é cabível quando o credor se recusa injustificadamente a receber o pagamento ou a dar quitação, conforme os artigos 539 a 553 do Código Civil.
4. A autora não comprovou a recusa da ré em receber os pagamentos ou a dificuldade em realizar os depósitos, não se desincumbindo do ônus probatório.
5. A animosidade entre as partes não justifica o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Ademais, a autora tinha meios de obter informações acerca da conta bancária da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A ação de consignação em pagamento exige a comprovação de recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou a existência de dúvida legítima sobre quem deve receber o valor."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 539 a 553; e CPC, art. 373, I.